Tribunal: TJES
Processo: 5019889-14.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019889-14.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO NICOLINI
RECORRIDO: SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. EMPRESAS DISTINTAS COM CNPJS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 337, § 4º, DO CPC. FRAUDE BANCÁRIA – “GOLPE DO BOLETO”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO PERMITIR ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5019889-14.2023.8.08.0012

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRENTE: MARCOS ANTONIO NICOLINI

RECORRIDO: SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA, PAGSEGURO INTERNET LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. GOLPE VIA WHATSAPP. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. AÇÃO ANTERIOR (5013525-26.2023.8.08.0012) TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA PELOS MESMOS FATOS. INCLUSÃO DE NOVO CORRÉU QUE NÃO ALTERA A CAUSA DE PEDIR NEM A DEFINIÇÃO JURÍDICA JÁ ESTABILIZADA SOBRE O FATO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARCOS ANTONIO NICOLINI
em face da sentença de ID 54534372
que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada em relação aos fatos narrados.

Em suas razões recursais (ID 15387531
), a parte recorrente sustenta, em síntese, que foi vítima de golpe ao pagar boleto com desconto ofertado via WhatsApp, acreditando ser da empresa Sem Parar. Alega que a sentença deve ser reformada pois incluiu nova parte no polo passivo (PagSeguro) e insiste na responsabilidade objetiva das instituições financeiras, pleiteando a anulação do débito e indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões apresentadas pela Sem Parar (ID 15387738

) e pela PagSeguro (ID 15387735
), pugnando pela manutenção da sentença e reconhecimento da litigância de má-fé e coisa julgada.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade.

O recurso é tempestivo

e a parte recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, a qual defiro para fins de conhecimento recursal, considerando a declaração de hipossuficiência apresentada
e a natureza da atividade profissional do recorrente (caminhoneiro autônomo). Assim,
CONHEÇO
do recurso.

2. Juízo de Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
merece ser mantida.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reanálise de responsabilidade civil sobre fato (golpe do boleto) já julgado em demanda anterior proposta pelo mesmo autor.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente ajuizou previamente a ação nº
5013525-26.2023.8.08.0012
, baseada exatamente nos mesmos fatos: recebimento de contato via WhatsApp, oferta de desconto e pagamento de boleto fraudulento.

Naquela demanda, foi proferida sentença de mérito, já transitada em julgado, julgando improcedentes os pedidos sob o fundamento de
culpa exclusiva da vítima
(fortuito externo), uma vez que o autor não adotou as cautelas necessárias ao realizar pagamento para beneficiário diverso ("ALEMAO TRANSPORTES") mediante engenharia social
.

O art. 508 do CPC estabelece a eficácia preclusiva da coisa julgada. Ao tentar renovar a demanda incluindo a instituição de pagamento (PagSeguro) no polo passivo, o autor busca, por via oblíqua, reverter o entendimento judicial já consolidado de que o evento danoso decorreu de sua própria negligência (culpa exclusiva).

Ainda que haja a inclusão de um novo réu, a
causa de pedir
permanece inalterada e a questão fundamental (nexo causal) já foi decidida definitivamente pelo Poder Judiciário em desfavor do autor. Permitir o prosseguimento desta demanda violaria a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

O juízo de origem agiu com acerto ao identificar que "restou decidido que a única responsabilidade nos eventos discutidos era do próprio autor"
, o que fulmina a pretensão indenizatória contra qualquer agente envolvido na cadeia, uma vez rompido o nexo causal.

Ademais, as provas trazidas neste processo, como o comprovante de pagamento em favor de terceiro estranho à lide

e as conversas de WhatsApp fora dos canais oficiais
, apenas reforçam a conclusão já alcançada no processo anterior quanto à excludente de responsabilidade.

Assim, a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos é medida que se impõe, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)